Tribunal: TJPA
Processo: 0808718-92.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808718-92.2019.8.14.0301

APELANTE: HELICOPTEROS DO BRASIL S/A, HELICOPTEROS DO BRASIL S/A, HELICOPTEROS DO BRASIL S/A, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, HELICOPTEROS DO BRASIL S/A, HELICOPTEROS DO BRASIL S/A, HELICOPTEROS DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFAL. CONVÊNIO ICMS Nº 75/1991. EC Nº 87/2015. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO DO ESTADO PROVIDO PARCIALMENTE
.
RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA HELICÓPTERO DO BRASIL S.A - DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas, de um lado, pelo Estado do Pará, e de outro, pela empresa Helicóptero do Brasil S.A., contra sentença proferida em mandado de segurança que afastou a cobrança do ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais com consumidor final não contribuinte, durante o ano de 2022. O juízo de origem reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança com base na ausência de lei complementar válida até a entrada em vigor da LC nº 190/2022 e assegurou o direito à restituição dos valores pagos indevidamente. O Estado alegou nulidade da sentença por julgamento extra petita. A empresa, por sua vez, buscou estender os efeitos da segurança para além de 2022 e fundamentou-se, principalmente, na aplicação do Convênio ICMS nº 75/1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao decidir com base em fundamento não constante da causa de pedir; e (ii) estabelecer se as operações da impetrante, ao abrigo do Convênio ICMS nº 75/1991, estão isentas da incidência do ICMS DIFAL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença incorre em julgamento extra petita ao fundamentar a concessão da segurança na tese da necessidade de lei complementar para cobrança do DIFAL, quando a causa de pedir da inicial restringe-se à aplicação do Convênio ICMS nº 75/1991.

A decisão de mérito não observa os limites objetivos da lide fixados na petição inicial, violando os arts. 141 e 492 do CPC, o que acarreta sua nulidade.

A alegação da empresa de nulidade por omissão ou contradição é afastada, pois a sentença apreciou de forma fundamentada o pedido de afastamento do DIFAL, ainda que sob base jurídica diversa da invocada pela parte.

A tese de inexigibilidade do ICMS-DIFAL com fundamento no Convênio ICMS nº 75/1991 não se sustenta, pois tal convênio não exclui a incidência do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.

A EC nº 87/2015 assegura aos Estados de destino a parcela relativa ao DIFAL, e o Convênio 75/1991, mesmo prevendo benefício fiscal, não revoga essa regra constitucional, nem impede a sua aplicação.

A empresa não comprova o atendimento aos requisitos formais exigidos pela legislação estadual para a fruição do benefício fiscal previsto no Convênio 75/1991.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado do Pará provido parcialmente.

Recurso da empresa Helicóptero do Brasil S.A. desprovido.

Tese de julgamento:

A sentença proferida com base em fundamento não constante da causa de pedir incorre em julgamento extra petita, sendo nula.

O Convênio ICMS nº 75/1991, ao prever carga tributária favorecida sobre produtos aeronáuticos, não afasta a incidência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.

A exigibilidade do ICMS-DIFAL nos termos da EC nº 87/2015 permanece válida, sendo inaplicável o benefício fiscal do Convênio nº 75/1991 para fins de afastar a repartição de receitas entre os entes federados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; EC nº 87/2015; CPC, arts. 141, 329, II, 489, §1º, 492 e 1.013, §3º, IV; LC nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.469, Plenário, j. 24.02.2022; STF, Tema 1.093 (RE 1.287.019, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.02.2022); STJ, EDcl no AgInt nos EREsp 1.552.880

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA HELICÓPTERO DO BRASIL S.A, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pelo
Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Recursos de Apelação Cível
interpostos pelo
Estado do Pará e pela empresa Helicóptero do Brasil S.A.
, em face da r. Sentença de mérito proferida pelo MM. Juízo Singular da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar, impetrado pela referida empresa.

“(...) Diante o exposto, CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS e CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, extinguindo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fim de afastar a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante todo o exercício financeiro do ano de 2022, devendo o impetrado se abster da prática de qualquer medida coercitiva visando sua cobrança.

Admito-as, apenas, a partir de 1º de janeiro de 2023 por força do princípio constitucional tributário da anterioridade de exercício.

Reconheço o direito da autora o direito a restituir os valores indevidamente pagos a título de DIFAL, nos limites da presente decisão, sendo garantido que sobre esse crédito incida correção monetária, mediante a incidência dos mesmos índices que o Estado do Pará aplica para a mora de seus tributos, desde a data do pagamento a maior do tributo devido, até a data da restituição, compensação ou creditamento.

Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, parágrafo primeiro da Lei n° 12.016/09.

Condeno o impetrado em custas processuais, consignando, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública. (...)”

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração – Id. 22846027.

A empresa HELICÓPTEROS DO BRASIL S.A. – HELIBRÁS apresentou contrarrazões aos Embargos -Id. 22846032.

O juízo
a quo
proferiu sentença rejeitando os embargos de declaração – Id. 22846038.

Logo em seguida, a
empresa HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A – HELIBRÁS
interpôs
Recurso de Apelação Cível
alegando que é beneficiária do Convênio ICMS nº 75/1991, o qual fixa a carga tributária máxima de 4% sobre operações com produtos aeronáuticos (internas e interestaduais).

Aduz que realiza operações interestaduais destinadas a não contribuintes do ICMS, com aeronaves, peças e acessórios abrangidos pelo referido Convênio.

Afirma que a carga de 4% já é totalmente recolhida ao Estado de origem, restando nula a base para cobrança de ICMS DIFAL pelo Estado de destino, inclusive porque o Convênio não faz distinção entre operações internas ou interestaduais.

Informa que o Estado do Pará incorporou o Convênio à sua legislação interna (RICMS/PA), sem impor exceções quanto à não incidência de ICMS-DIFAL.

Alega que a LC nº 190/2022, que normatizou a cobrança do ICMS-DIFAL após a EC 87/2015, somente entrou em vigor em 01/01/2023, após decisão do STF na ADI nº 5.469 e fixação da tese do Tema 1.093 (RE 1.287.019), que condicionou a validade do DIFAL à edição de lei complementar.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A sentença foi omissa (violando os arts. 141 e 489, §1º, IV, do CPC), pois limitou a concessão da segurança apenas ao ano de 2022, sem apreciar a totalidade do pedido, que incluía períodos anteriores e posteriores.

O juízo ignorou a principal causa de pedir (interpretação e aplicação do Convênio ICMS nº 75/1991), decidindo apenas com base na entrada em vigor da LC 190/2022.

A decisão também é contraditória, pois reconhece que o DIFAL não pode ser exigido antes da LC 190/2022, mas limita os efeitos da segurança a 2022, contrariando sua própria fundamentação.

A sentença violou precedentes do STF que já reconhecem a nulidade da cobrança do DIFAL antes da LC 190/2022.

Sustenta ainda que:

A correta aplicação do Convênio 75/91, associado aos Convênios ICMS 93/2015 e 153/2015, afasta a exigência de qualquer valor de DIFAL, visto que a carga tributária interna e interestadual é idêntica (4%), tornando nulo o diferencial.

A cobrança de DIFAL pelo Estado do Pará nas operações da Apelante, além de inconstitucional, resulta em bitributação e afronta aos princípios da isonomia, da legalidade tributária e da capacidade contributiva.

Já obteve decisões favoráveis com trânsito em julgado nos Tribunais de Justiça do Distrito Federal e do Mato Grosso, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS DIFAL nas operações regidas pelo Convênio 75/91.

Por fim, requer que:

Preliminarmente, seja declarada a nulidade da sentença por julgamento citra petita e por omissão/contradição, com retorno dos autos à origem para novo julgamento que contemple todos os pedidos formulados, especialmente a análise do Convênio ICMS 75/91.

No mérito, caso não reconhecida a nulidade, seja reformada a sentença para reconhecer:

O direito de não recolher o ICMS DIFAL nas operações interestaduais destinadas a não contribuintes, realizadas até 31/12/2022, nos termos da ADI 5.469 e do Tema 1.093 do STF.

O direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a esse título, atualizados monetariamente.

O direito de não recolher ICMS DIFAL nas operações abrangidas pelo Convênio ICMS nº 75/91, inclusive após a vigência da LC 190/2022, considerando que o benefício fiscal já elimina qualquer diferença de alíquota entre origem e destino.

O
Estado do Pará
interpôs
Recurso de Apelação Cível
alegando que a cobrança do ICMS DIFAL encontra respaldo legal desde a Emenda Constitucional nº 87/2015, sendo complementada pela legislação estadual e pelo Convênio ICMS nº 93/2015.

Aduz que a Lei Complementar nº 190/2022, embora editada apenas em 2022, teria natureza meramente regulamentar ou integradora, não sendo indispensável à exigência do DIFAL nos exercícios anteriores.

Afirma que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 1.287.019 (Tema 1.093)
, não declarou a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL, mas apenas condicionou sua exigibilidade à observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal a partir da vigência da LC nº 190/2022.

Aduz que seria possível a cobrança do DIFAL no ano de 2022, desde que respeitados os prazos de anterioridade, o que foi observado pelo Estado do Pará ao iniciar a cobrança apenas a partir de abril de 2022.

Em reforço, argumenta que:

A sentença conferiu uma interpretação equivocada quanto à eficácia da LC nº 190/2022, restringindo indevidamente a exigência do DIFAL em 2022.

A exigência do ICMS DIFAL nas operações interestaduais com não contribuintes visa assegurar o equilíbrio fiscal entre os entes federados e preservar a arrecadação do Estado de destino.

O Convênio ICMS nº 75/1991, invocado pela impetrante, não impede a aplicação do DIFAL, uma vez que não regula a repartição de receitas prevista na EC nº 87/2015, nem se sobrepõe à competência legislativa estadual.

Sustenta ainda que:

A concessão da segurança gera risco de efeito multiplicador, comprometendo a arrecadação estadual e violando o pacto federativo.

O entendimento firmado na sentença favorece indevidamente a impetrante, conferindo tratamento privilegiado sem amparo legal.

A jurisprudência do STF reconhece a validade da exigência do DIFAL após a edição da LC 190/2022, desde que respeitada a anterioridade, o que foi observado no caso concreto.

Por fim, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, assim como da própria sentença proferida sobre matéria diversa da discutida nos autos (julgamento extrapetita) determinando o retorno dos autos ao juízo de piso para que nova sentença seja proferida, pelo menos a partir da análise das razões dos aclaratórios opostos;

(ii) caso ultrapassada a preliminar, dar provimento ao recurso para denegar a segurança postulada, nos termos da fundamentação;

(iii) e na eventualidade de se manter a sentença quando à impossibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL no ano de 2022, dar-lhe parcial provimento para REFORMAR parcialmente a sentença recorrida, de modo a autorizar a cobrança do ICMS-DIFAL com base na LC 190/22 e lei estadual 8.315/2015 a partir da edição daquela norma complementar federal, nos termos do precedente do STF sobre o tema.

(iv) e finalmente, ainda que concedida a segurança, que seja indeferido o pedido de atribuição de efeitos pretéritos à sentença, para fins de autorizar a impetrante/apelada a ter em seu favor restituído o ICMS-DIFAL pago ao Estado do Pará em operações ANTERIORES à data de ajuizamento da presente ação; ou ainda de imposto incidente sobre operações para as quais ela não comprovou nos autos que assumiu o encargo financeiro do tributo, ou então que esteja autorizada pelo contribuinte de fato a postular em juízo a referida restituição

O Estado do Pará apresentou suas contrarrazões recursais (ID n.º 22846049).

Por sua vez, a empresa Helicópteros do Brasil S.A. também apresentou suas contrarrazões recursais (ID n.º 22846054).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento dos apelos recursais – ID. 24267278.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Verificado o preenchimento dos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a regularidade formal, o preparo e a legitimidade recursal, impõe-se o conhecimento dos recursos de apelação cíveis interpostos, razão pela qual devem ser recebidos e processados nos termos da legislação processual aplicável.

II – Mérito

Do Recurso de Apelação da Empresa Helicóptero do Brasil S.A.

Da Preliminar de nulidade da sentença por julgamento citra petita e omissão na análise do objeto e da causa de pedir não merece acolhimento
.

É cediço que, nos termos do art. 141 do Código de Processo Civil, o magistrado deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. De igual forma, o art. 489, §1º, III e IV, impõe ao julgador o dever de enfrentar os fundamentos relevantes suscitados pelas partes e de justificar, de forma específica, os motivos de seu convencimento, não se admitindo decisões genéricas, evasivas ou ininteligíveis.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a sentença impugnada apreciou, de maneira satisfatória e fundamentada, a pretensão deduzida pela parte impetrante. Ainda que a petição inicial tenha se estruturado sob mais de uma linha argumentativa — notadamente, a tese de inaplicabilidade do ICMS-DIFAL com fundamento na ausência de lei complementar (LC 190/2022) até 2023 e, paralelamente, na aplicação do Convênio ICMS 75/91 — o decisum enfrentou o cerne da controvérsia tributária à luz da tese com maior densidade constitucional, qual seja, a discutida no bojo da ADI 5469 e do Tema 1.093 do STF.

O fato de o juízo de origem ter adotado apenas um dos fundamentos jurídicos invocados pela parte autora não caracteriza, por si só, vício de omissão ou julgamento citra petita. Com efeito, o julgador possui liberdade de conformação quanto à motivação adotada, desde que se mantenha dentro dos limites do pedido e dos fatos deduzidos na causa, conforme inteligência do art. 489 do CPC e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. O que se exige é a apreciação do pedido (objeto do processo), e não de todas as teses jurídicas levantadas para alcançá-lo.

No caso em tela, a sentença apreciou o pedido de afastamento da exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes do imposto situados no Estado do Pará, deferindo-o parcialmente. Reconheceu-se o direito da parte impetrante de não ser compelida ao recolhimento do imposto até 31 de dezembro de 2022, por força da ausência de legislação complementar válida até aquela data, limitando a eficácia da concessão à vigência da LC 190/2022. Houve, portanto, pronunciamento sobre o objeto litigioso — qual seja, a exigibilidade do tributo — com delimitação temporal calcada em fundamento constitucional adequado.

Ademais, os embargos de declaração opostos pela parte autora foram regularmente apreciados, tendo sido explicitado pelo juízo sentenciante que a delimitação do alcance da decisão ao exercício de 2022 resultou de opção fundamentada, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. O fato de o julgador não ter adotado a tese relativa ao Convênio ICMS 75/91 como suporte decisório não compromete a integridade lógica da sentença, tampouco revela negativa de prestação jurisdicional.

Por fim, não se pode descurar do disposto no art. 93, IX, da Constituição da República, que exige a fundamentação das decisões judiciais, mas não impõe que todos os argumentos suscitados pelas partes sejam acolhidos ou mesmo analisados em profundidade, bastando que os fundamentos adotados se mostrem idôneos à solução da controvérsia.

No presente caso, a sentença possui estrutura lógica, exposição racional dos fatos e do direito aplicável, e delimita claramente os efeitos da concessão da segurança, o que afasta qualquer nulidade por omissão ou julgamento aquém do pedido.

Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por alegado julgamento citra petita e omissão na análise do objeto e da causa de pedir.

Da Nulidade da sentença por contradição. Violação ao art. 1.022, I, do CPC.

No presente caso, sustenta a parte Apelante que a sentença seria contraditória por ter, na fundamentação, reconhecido a ausência de suporte normativo válido para exigência do ICMS-DIFAL antes da vigência da Lei Complementar nº 190/2022, mas, no dispositivo, restringido os efeitos da concessão da segurança ao exercício financeiro de 2022. Segundo a tese recursal, tal limitação afrontaria os próprios fundamentos do julgado, os quais sinalizariam, em tese, para a inexigibilidade do tributo em períodos anteriores.

Todavia, a premissa invocada não se sustenta. A sentença, embora tenha reconhecido a nulidade das cláusulas do Convênio ICMS nº 93/2015 e a consequente ausência de norma válida para cobrança do ICMS-DIFAL até a entrada em vigor da LC 190/2022, delimitou, de forma expressa e fundamentada, os efeitos da concessão da segurança ao exercício de 2022, fazendo-o com base na modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.469, que fixou o início de eficácia da declaração de inconstitucionalidade para o exercício financeiro subsequente à conclusão do julgamento, qual seja, o ano de 2022.

Nesse sentido, a fundamentação não conduz, necessariamente, à conclusão pretendida pela parte recorrente. Ao contrário, o juízo de primeiro grau atuou dentro da moldura do entendimento vinculante do STF e, com base na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, reconheceu como indevida a exigência do tributo apenas no exercício de 2022, permitindo sua cobrança a partir de 1º de janeiro de 2023. Assim, a suposta contradição é meramente aparente, resultante da dissociação entre a expectativa da parte e o conteúdo da decisão, mas não entre seus fundamentos e conclusões.

A jurisprudência pátria é firme ao distinguir a contradição interna do julgado — que autoriza a integração da decisão — da mera insatisfação da parte com a tese acolhida pelo julgador, o que, a rigor, deve ser veiculado por meio da via recursal própria, como ora ocorreu. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS . NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS . 1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015) . 2. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC . 3. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 4 . Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EREsp: 1552880 SP 2014/0003463-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/03/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 13/03/2023)”

Não se olvida que a técnica de fundamentação adotada pela sentença poderia ter sido mais didática na transição entre a análise constitucional (ADI 5469) e sua aplicação prática ao caso concreto. Todavia, ainda que se trate de motivação sucinta, não há vício lógico de natureza a comprometer a intelecção do julgado, tampouco se verifica incoerência entre premissas e conclusão.

Ressalte-se, por fim, que os embargos de declaração opostos pela parte foram regularmente apreciados e rejeitados, com fundamentação suficiente, o que evidencia a ausência de negativa de prestação jurisdicional. O julgador não está obrigado a reescrever sua decisão apenas para reafirmar fundamentos já expostos, tampouco a aderir às teses invocadas pelas partes.

Desse modo,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por contradição
, nos termos do art. 1.022, I, do Código de Processo Civil.

Mérito

DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA EM OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF NA ADI nº 5.469 E NO TEMA 1.093.

Não assiste razão à parte Apelante quanto à alegada necessidade de adequação da sentença ao entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.469 e do Tema 1.093 (RE 1.287.019), no sentido de afastar a cobrança do ICMS-DIFAL até a entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022. Explico.:

Na realidade processual delineada nos autos, verifica-se que a causa de pedir articulada pela parte Apelante repousou exclusivamente na aplicação do Convênio ICMS nº 75/1991, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, o qual estabelece, de forma clara, a redução da base de cálculo do ICMS incidente sobre determinadas operações com materiais aeronáuticos, de maneira que a carga tributária efetiva máxima aplicável seja limitada ao percentual de 4% do valor da operação. A partir dessa moldura normativa, sustenta a impetrante que, alcançadas suas operações pelo referido Convênio, restaria obstada a exigência de qualquer parcela residual do imposto pelo Estado de destino da mercadoria, sob a alegação de que a própria sistemática do DIFAL se mostraria incompatível com o benefício fiscal em questão.

É nesse contexto jurídico que se edifica a relação de causalidade entre os fatos e o direito invocado, a qual não compreende, em sua origem, a discussão sobre a observância dos princípios constitucionais da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal aplicáveis à Lei Complementar nº 190/2022. Referido fundamento, vinculado à modulação de efeitos das decisões proferidas na ADI nº 5.469 e no Tema 1.093, emerge apenas de forma superveniente no iter processual, constituindo inovação argumentativa não deduzida na petição inicial, tampouco mencionada como fundamento jurídico autônomo ou principal da pretensão mandamental.

Mais ainda, à época da propositura da ação mandamental, sequer havia sido concluído o julgamento do Tema 1.093 pelo Supremo Tribunal Federal, circunstância que, por si só, afasta a possibilidade de se reconhecer como integrante da causa de pedir original a controvérsia envolvendo a necessidade de edição de lei complementar como condição de eficácia da EC 87/2015. Assim, pretender, em sede recursal, a adequação da sentença à tese fixada posteriormente no âmbito do referido tema de repercussão geral, ainda que a título subsidiário, configura nítida e inadmissível inovação da causa de pedir, vedada pelo ordenamento jurídico processual.

Com efeito, nos termos do art. 329, inciso II, do Código de Processo Civil, é defeso à parte alterar a causa de pedir após o saneamento do processo, ressalvadas as hipóteses de consentimento da parte contrária ou da ocorrência de fatos supervenientes devidamente comprovados, o que não se verifica no presente caso. O sistema processual pátrio, fundado nos princípios da estabilidade e da preclusão, impõe limites à mutabilidade dos elementos da demanda, especialmente quando se trata de mandado de segurança, instrumento de rito célere e cognição sumária, voltado à tutela de direito líquido e certo sob parâmetros fáticos e jurídicos bem delimitados.

Portanto,
não se acolhe a pretensão recursal de redimensionamento da fundamentação da sentença à luz de tese jurídica não contida na causa de pedir originária, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da congruência e da segurança jurídica.

DA INEXIGIBILIDADE DO ICMS DIFAL NAS OPERAÇÕES ALBERGADAS PELO CONVÊNIO ICMS Nº 75/1991.

A tese recursal segundo a qual as operações realizadas pela empresa Apelante estariam imunes à incidência do diferencial de alíquotas do ICMS – DIFAL, por força da aplicação do Convênio ICMS nº 75/1991, não se sustenta à luz da interpretação sistemática do ordenamento jurídico tributário.

Alega a Apelante que o Convênio CONFAZ nº 75/91 teria o condão de neutralizar a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais com produtos aeronáuticos, ao prever a redução da base de cálculo do imposto de forma que a carga tributária global não exceda 4%. A partir dessa premissa, sustenta que, se a alíquota interestadual aplicada for de 4%, e essa for a carga tributária final permitida pelo Convênio, não remanescente valor tributável a título de DIFAL pelo Estado de destino.

Contudo, tal interpretação deturpa o alcance normativo do Convênio e ignora a estrutura federativa e distributiva do ICMS, consagrada constitucionalmente. O Convênio nº 75/91, ao prever a redução da base de cálculo do ICMS nas operações com determinados bens do setor aeronáutico, o faz com o objetivo de uniformizar e incentivar a produção nacional desses insumos, fixando carga tributária favorecida. Entretanto, essa redução incide apenas sobre a operação de saída promovida pelo remetente — o que não equivale, sob nenhuma ótica, à supressão do direito do Estado de destino de exigir a parcela correspondente ao diferencial de alíquotas nas hipóteses previstas constitucionalmente.

A EC nº 87/2015 alterou substancialmente a sistemática de incidência do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, estabelecendo nova partilha entre o Estado de origem e o de destino. A partir de sua vigência, passou a ser assegurado ao Estado de destino o direito de exigir a diferença entre sua alíquota interna e a alíquota interestadual aplicada na operação, independentemente de o remetente estar submetido a benefício fiscal incidente sobre sua própria base de cálculo.

O Convênio 75/91, por sua vez, não excepciona essa regra constitucional. Ao contrário, sua cláusula primeira, §1º, expressamente reconhece a subsistência do direito ao DIFAL, ao prever que, no cálculo do diferencial de alíquota, deverá ser considerado o benefício fiscal na operação interestadual, “sem prejuízo da aplicação da alíquota interna prevista na legislação da unidade federada de destino”. Em outras palavras, o próprio Convênio admite a coexistência entre a base de cálculo reduzida no Estado de origem e a incidência da alíquota interna no Estado de destino, fundamento basilar da cobrança do DIFAL.

Ademais, é imprescindível considerar que os Convênios do CONFAZ, ainda que tenham eficácia normativa no plano infralegal, dependem de incorporação expressa na legislação estadual para produzir efeitos concretos. No caso do Estado do Pará, embora o benefício do Convênio 75/91 tenha sido formalmente recepcionado pelo RICMS/PA, seu usufruto está condicionado ao cumprimento de exigências específicas, tais como a inclusão do contribuinte em ato do Comando da Aeronáutica, a publicação de Ato COTEPE/ICMS e a manifestação das unidades federadas envolvidas (art. 4º, §4º a §6º, do Anexo III do RICMS/PA). Não tendo a Apelante comprovado documentalmente o integral atendimento a tais requisitos – ônus que lhe competia –, mostra-se incabível a invocação genérica do Convênio como escudo para afastar a incidência do DIFAL.

Importa ressaltar, por fim, que o diferencial de alíquotas não constitui nova exação ou majoração de tributo, mas sim um mecanismo de repartição de receitas, cuja finalidade é assegurar a justiça fiscal federativa, corrigindo as distorções arrecadatórias entre Estados produtores e consumidores. Sua neutralização, sem amparo normativo explícito, comprometeria a própria lógica distributiva do sistema tributário nacional.

Em suma, o Convênio ICMS nº 75/91 não revoga, não excepciona e tampouco restringe a aplicabilidade do regime constitucional do DIFAL, razão pela qual não se reconhece a inexigibilidade do imposto nas operações promovidas pela Apelante com base exclusiva em sua invocação.

Rejeito a tese de inexigibilidade do ICMS DIFAL nas operações abrangidas pelo Convênio ICMS nº 75/1991, por ausência de amparo constitucional, legal e infralegal para afastar a incidência do diferencial de alíquotas nas condições apresentadas.

Do Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará

Da Nulidade de Julgamento
Extrapetita.

Preliminar arguida pelo Estado do Pará A controvérsia central reside em verificar se a sentença proferida no primeiro grau extrapolou os limites objetivos da lide, configurando julgamento extra petita, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o pedido veiculado no mandamus consiste no afastamento da cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais realizadas pela impetrante, sob o fundamento de que, por força do Convênio ICMS 75/91, tanto a alíquota interestadual quanto a interna seriam de 4%, implicando ausência de diferença tributável.

Todavia, a sentença recorrida, ao conceder a segurança, limitou-se a afastar a exigência do DIFAL exclusivamente em relação ao exercício de 2022, fundando-se, para tanto, na aplicação da anterioridade anual e nonagesimal da Lei Complementar nº 190/2022. Tal fundamento não guarda correspondência com a causa de pedir originária, tampouco com os argumentos expostos pela impetrante.

Ocorre, portanto, manifesta extrapolação dos contornos objetivos da demanda, na medida em que a sentença decidiu com base em matéria não suscitada pela parte autora, incorrendo em julgamento extra petita, vedado pelo ordenamento jurídico processual (art. 141 c/c art. 492 do CPC).

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e desta Corte é pacífica no sentido de que a sentença proferida fora dos limites do pedido e da causa de pedir constitui nulidade absoluta, devendo ser desconstituída com retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, observado o princípio da congruência.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ULTRA PETITA. REDUÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO . POSSIBILIDADE. A sentença extra petita é nula, não ocorrendo o mesmo com a sentença ultra petita, isto é, a que decide além do pedido. Esta, ao invés de ser anulada deverá ser reduzida aos limites do pedido. Nego provimento ao agravo regimental . (STJ - AgRg nos EDcl no Ag: 885455 SP 2007/0055214-0, Relator.: Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), Data de Julgamento: 23/06/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 04/08/2009)

Ademais, observa-se que os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença originária foram rejeitados por decisão genérica, desprovida de fundamentação, o que reforça o vício decisório e enseja a nulidade da prestação jurisdicional, por ofensa ao dever constitucional de motivação previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal e no artigo 489, §1º, do CPC.

Assim, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade articulada pelo Estado recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido dar PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO para acolher a nulidade suscitada pelo ESTADO DO PARÁ
, para
anular a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança
, por
julgamento extra petita
, determinando-se a
devolução dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão
, nos limites da causa de pedir e dos pedidos constantes da petição inicial, nos termos do artigo 1.013, §3º, inciso IV, do CPC.

Em relação ao Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa Helicópteros do Brasil S.A.,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2025